Tribunal: CARF
Processo: 10865.911820/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911820/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.799 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RESSARCIMENTO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A ausência de obrigatoriedade de retificação das declarações acessórias não
exonera o contribuinte de apresentar outros meios de provas no processo
administrativo fiscal que busca ressarcimento de tributo recolhido a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, visto que bem retrata os fatos.
MAHLE METAL LEVE S.A. contribuinte - requerente), com fulcro no art. 15 do
Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao
despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos abaixo relacionados:
RELAÇÃO DOS PARADIGMAS
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
10865911820201173, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911820/2011-73
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma materia em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 2-4 e seguintes do “processo principal”
transmitida em 31/8/2005 que se refere ao recolhimento da COFINS relativo ao período
de apuração de dezembro/2001.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 5-7 do “processo
principal”, proferido em 3/1/2012, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
A luz do art. 165 do CTN o contribuinte pode pleitear a restituição de quantias pagas de
forma indevida ou a maior, no prazo de 5 anos do recolhimento, desde que faça prova
do crédito pretendido.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fls. 9 e
seguintes do processo principal alegando que:
- apresentou diversos pedidos administrativos de restituição de recolhimentos a maior
do PIS/Cofins;
- porém, a despeito da evidente inconstitucionalidade do art. 3° do parágrafo único da
Lei n° 9.718, que sequer chegou a ser abordada no despacho decisório, os pedidos
foram indeferidos sob o fundamento de inexistência do credito;
- ao proceder dessa forma a autoridade tributária deixou de cumprir o art. 65 da
Instrução Normativa 900/2008 que determina a realização de diligências para verificar a
exatidão das informações prestadas, logo, deixou de aprofundar na investigação dos
fatos;
- no caso, a autoridade sequer tomou conhecimento das razões que justificam a
restituição;
- é definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação do art. 3°
do parágrafo único da Lei n° 9.718/1998, portanto cumpre escoimar o alargamento da
base de calculo do PIS/Cofins para alcançar outras receitas que as oriundas das vendas
de mercadorias e prestação de serviços;
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado inclusive mediante prova
pericial.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ do Ribeirão Preto (SP), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, DIPJ,
DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse o valor que
alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado era favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Constou, ainda, no referido voto que:
Ao referido processo estão apensados outros 105 processos, correspondentes aos
números abaixo:
10865911820201173,
10865900388201276,
10865901218201128,
10865901219201172,
10865901220201105,
10865901957201209,
10865909846201151,
10865909847201104,
10865909848201141,
10865909849201195,
10865909850201110,
10865909851201164,
10865909852201117,
10865909853201153,
10865909854201106,
10865909855201142,
10865909856201197,
10865909857201131,
10865909858201186,
10865909859201121,
10865909862201144,
10865909863201199,
10865909864201133,
10865909865201188,
10865909866201122,
10865909867201177,
10865909868201111,
10865909869201166,
10865909870201191,
10865909871201135,
10865909873201124,
10865909874201179,
10865909875201113,
10865909878201157,
10865909879201100,
10865909880201126,
10865909883201160,
10865909884201112,
10865909885201159,
10865909888201192,
10865909889201137,
10865909891201114,
10865909893201103,
10865909894201140,
10865909896201139,
10865909897201183,
10865909898201128,
10865909900201169,
10865909901201111,
10865909902201158,
10865909903201101,
10865909904201147,
10865909905201191,
10865909906201136,
10865909908201125,
10865911298201120,
10865911299201174,
10865911300201161,
10865911302201150,
10865911303201102,
10865911304201149,
10865911307201182,
10865911308201127,
10865911309201171,
10865911310201104,
10865911312201195,
10865911313201130,
10865911314201184,
10865911315201129,
10865911316201173,
10865911317201118,
10865911318201162,
10865911319201115,
10865911320201131,
10865911321201186,
10865911324201110,
10865911325201164,
10865911327201153,
10865911328201106,
10865911329201142,
10865911331201111,
10865911332201166,
10865911334201155,
10865911335201108,
10865911336201144,
10865911337201199,
10865911338201133,
10865911339201188,
10865911341201157,
10865911342201100,
10865911343201146,
10865911344201191,
10865911345201135,
10865911346201180,
10865911333201119,
10865909890201161,
10865909860201155,
10865909861201108,
10865909872201180,
10865909876201168,
10865909877201111,
10865909881201171,
10865909886201101,
10865909887201148,
10865909892201151,
10865909895201194,
10865909899201172,
10865909907201181,
10865911301201113,
10865911305201193,
10865911306201138,
10865911311201141,
10865911323201175,
10865911326201117,
10865911330201177 e 10865911340201111
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

Inconformado com o acórdão proferido pela DRJ o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário que ora se julga.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade. Com ele não houve juntada de provas, apenas de declarações
DCTF’s.
Importa assinalar, antes de tudo, que os processos descritos no relatório são
autônomos entre si, com despachos decisórios diversos em cada. Assim, muito embora o
colegiado de primeira instância tenha, por questões práticas, elaborado uma decisão que se aplica
a todos, isso não significa que todos os processos foram convertidos em um único processo.
Ao invés de ter feito uma única decisão referindo-se a todos os processos, o
colegiado a quo poderia ter optado por juntar, em cada processo, decisão com o mesmo conteúdo
daquela que foi proferida. Optou pela primeira forma, simplesmente por questões de economia
de tempo – “visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos
eles”, como assinalou a decisão recorrida -, em nada alterando a autonomia de cada processo.
Tratam os processos de pedido de Ressarcimento/compensação de Pis/Cofins, no
qual o contribuinte alega ter crédito a se ressarcir em razão da declaração de
inconstitucionalidade do § 1°, do artigo 3°, da Lei n°9.718/98
Preliminar
Inicialmente o contribuinte alega a necessidade de anulação do acórdão a quo por
não ter o julgador observado que em 4 dos processos apensados tenha ocorrido a retificação da
DCTF, conforme destaque do Recurso que abaixo replico:
II. a) Da Incorreta Apreciação dos Objetos dos Processos Administrativos n's
10865.900388/2012-76,
10865.901218/2011-28,
10865.901219/2011-72
e
10865.901220/2011-05
10. Inicialmente, destaca a Recorrente que as DCTF's relativas aos Processos
Administrativos
n's
10865.900388/2012-76
/
PER/DCOMP
n°
12873.70108.230409.1.3.04-0428
(R$
441.524,33),
10865.901218/2011-28
/
PER/DCOMP
n°
19799.94141.240409.1.3.04-5878
(R$
493.037,62),
10865.901219/2011-72 / PER/DCOMP n° 03411.17359.210509.1.3.04-8109 (R$
525.143,29) e 10865.901220/2011-05 / PER/DCOMP n° 35000.53488.210509.1.3.04-
9081 (R$ 644.063,63), que envolvem a compensação de débitos de COFINS, foram
devidamente retificadas (docs. 4 a 7), no prazo legal, fato este não considerado pela C.
Turma Julgadora.
11. Nas referidas DCTF's encontram-se devidamente indicadas as origens dos créditos
compensados — valores recolhidos a maior à COFINS, conforme os DARF's (Campo:
"Pagamento-R$") discriminados nas referidas declarações - sendo incontestável a
imprecisão do fundamento utilizado no V. Acórdão recorrido — PER/DCOMP's sem
retificar as DCTF's - , bem como insuperável a necessidade de homologação das
respectivas compensações e de extinção dos débitos compensados, ora atrelados aos
Processos de Débito d's 10865.900614/2012-19 (R$ 1.608.902,92, para 31.10.2013),
10865.901809/2011-03 (R$ 1.786.616,79, para 31.10.2013), 10865.901810/2011-20
(R$ 1.890.910,11, para 31.10.2013) e 10865.901811/2011-74 (R$ 2.305.287,50, para
31.10.2013).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

12. Resta claro, do exposto, que a C. Turma Julgadora não observou a especificidade
dos casos aqui relatados, deixando, portanto, de fornecer a devida e necessária prestação
administrativa.
13. Aproveita a Recorrente, outrossim, para desistir, de forma expressa, dos pedidos de
restituição atrelados aos Processos Administrativos n's 10865.901957/2012-09 (R$
25.053,48), 10865.909894/2011-40 (R$ 119.363,92), 10865.909889/2011-37 (R$
152.229,30) e 10865.909890/2011-61 (R$ 59.818,97), visto que estes foram,
equivocadamente, efetuados em duplicidade.
O que se refere aos processos que o recorrente alega ter realizado a retificação da
DCTF, embora o julgador de piso de fato não tenha se referido a essas alegadas retificações,
restou claro no acórdão que para apreciação do crédito pela Receita caberia ao contribuinte
realizar as retificações em todas as declarações antes da transmissão dos PER/DCOMP’s, fato
que não ocorreu.
Dentro desse contexto entendo não ser causa de nulidade do v. acórdão, visto que
ao deixar de analisar as alegadas retificações das declarações em nada prejudicou o resultado
final do julgamento que se deu pela ausência de comprovação da origem da diferença alegada
como pagamento a maior pelo contribuinte, sendo certo que esse assunto será melhor detalhado
no mérito.
Quanto aos processos relacionados a pedidos de restituição transmitido em
duplicidade não cabe a este colegiado deliberar sobre o pedido de desistência expresso pelo
contribuinte, devendo ser verificado o seu cancelamento junto à Receita Federal.
Diante do exposto rejeito as preliminares.
Mérito
No mérito alega o contribuinte que comprovou de forma exaustiva que a origem
da diferença do alegado pagamento a maior, objeto do pedido de restituição/compensação,
ocorreram em decorrência da adoção da base de cálculo prevista pela Lei n. 9.718/98 para a
apuração da COFINS e do PIS considerando a declaração de inconstitucionalidade do § 1°, do
artigo 3°, da mesma Lei. Vejamos as principais alegações:
16. De fato, na forma exaustivamente exposta e comprovada em suas manifestações de
inconformidade, os recolhimentos indevidos e/ou a maior efetuados pela Recorrente
ocorreram em decorrência da adoção da base de cálculo prevista pela Lei n°9.718/98
para a apuração da COFINS e do PIS.
17. Contudo, como é notório e vem sendo adotado no regime da repercussão geral, o
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Recursos
Extraordinários n's 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, todos de relatoria do
Exmo. Ministro Marco Aurélio, e n° 346.084/PR, relatado pelo Exmo. Ministro limar
Gaivão, declarou a INCONSTITUCIONALIDADE da ampliação da base de
cálculo das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1°, do
artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, por incontestável afronta ao disposto no artigo 195,
da Constituição Federal, em razão da indevida equiparação dos conceitos de
"faturamento" e de "receita".
18. Assim, sendo certa a inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS, na forma prevista pela Lei n° 9.718/98, bem como sendo
incontestável que a Recorrente observou referida legislação nos recolhimentos que
originaram os créditos indicados em seu PER/DCOMP, resta clara a liquidez e
integralidade do direito creditório perseguido neste feito.
19. De fato, uma vez identificado o indébito tributário, no caso, a COFINS e a
contribuição ao PIS satisfeitas a maior, por meio de regulares e tempestivos pedidos de
restituição / compensação — PER/DCOMP, o direito ao ressarcimento é absolutamente
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

autônomo e, em consequência, pode ser exercido sem qualquer necessidade de
retificação de DCTF, DACON e DIPJ.
20. Como as declarações da Recorrente — efetuadas por meio de DCTF e DIPJ, no
regime do lançamento por homologação — foram prestadas sob a égide de legislação
notoriamente inconstitucional, a própria Receita Federal deveria, de ofício e com
fulcro no citado artigo 149 do Código Tributário Nacional, retificar os
lançamentos originais, de modo a refletir os montantes efetivamente devidos pelo
contribuinte, ainda que para os fins da restituição / compensação.
O v. acórdão a quo manteve o despacho decisório que não homologou os pedidos
de ressarcimento/compensação e fundamentou nos seguintes e principais motivos:
A contribuinte alega inicialmente que os despachos decisórios simplesmente
indeferiram o pleito sem qualquer análise do direito creditório pleiteado e sequer faz
referencia a inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo único da lei n.o 9.718/1998.
Rejeito de plano tal alegação. Isso porque inexiste qualquer registro nos pedidos da
contribuinte qual seria o motivo do alegado "recolhimento a maior".
Somente na impugnação, protocolada em 30/1/2012, a contribuinte esclarece que seria
em face da aludida inconstitucionalidade.
E mais, compulsando os autos de todos os processos aqui tratados, já referenciados no
relatório acima, constata-se que a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as
DCTF, DIPF, Dacon e ao que parece sequer promoveu época os ajustes em sua
contabilidade para aflorar o direito creditório que pleiteava.
À luz do parágrafo único do artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento, assim
entendido como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido e identificar o sujeito passivo, é atividade administrativa vinculada e
obrigatória.
Seja nos casos de lançamento de ofício, seja nas hipóteses de lançamento por
homologação em que o sujeito passivo, por conta própria, identifica a matéria tributável
a base de cálculo, a alíquota incidente, o quanto devido e realiza o pagamento, não há
faculdade, em relação a nenhuma das partes, para exigir ou deixar de pagar tributo
previsto em lei.
A garantia constitucional consagrada no artigo 150, I, da CF, que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios "exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça", também contém a obrigação do contribuinte de pagar, com exatidão, os
tributos previstos no ordenamento jurídico. Tal comando constitucional advém do
princípio da legalidade consagrado no artigo 5°, II, da Constituição de 1988, e não é
novo em nosso direito, pois já se encontrava previsto nas Constituições anteriores e no
artigo 97, do Código Tributário Nacional.
Em que pese ter constado no voto a necessidade de retificação das declarações -
que não puderam ser feitas em razão do decurso do prazo quinquenal-, cabe esclarecer que o
motivo principal da negativa do crédito se deu pela ausência de comprovação de sua liquidez e
certeza.
Nesse passo, ainda que não seja obrigatória a retificação das Declarações fiscais
da empresa para que seja reconhecido o seu direito creditório, se faz necessário a comprovação
desse direito de alguma forma, que no caso poderia ser realizado por meio da apuração,
conciliada com os registros contábeis (diário/balancete, com o apoio de razão), bem como a
DACON.
Ocorre que a recorrente apenas alegou o seu direito ao ressarcimento com base em
inconstitucionalidade declarada do artigo 3o do parágrafo único da Lei n.o 9.718/98, mas não
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

justifica, por meio dos documentos acima mencionados sequer sobre qual receita pretende se
creditar.
Nesse sentido, o Fisco, ao analisar o pleito inicial de ressarcimento, de plano
verificou as informações declaradas pela empresa recorrente por meio de suas obrigações
acessórias e nesse momento não localizou nenhum saldo a restituir.
Sabendo que a restituição foi negada em razão das declarações acessórias estarem
equivocadas, caberia ao recorrente proceder com a retificação, ou, na impossibilidade, apresentar
provas que seriam capazes de embasar o seu pedido, sendo certo que a ela, recorrente, foi dada
essa oportunidade no momento em que apresentou o Manifesto de Inconformidade.
Com relação ao argumento central da decisão recorrida, entendo que a retificação
da DCTF não é condição sine qua non para a apreciação do direito creditório da recorrente. A
falta de retificação de DCTF (assim como de DIPJ e DACON) não representam fundamento
suficiente para afastar a apreciação do mérito de eventual erro no valor da contribuição
informado na DCTF original.
Não obstante, mesmo que a DCTF não possa ser retificada, isso não significa que
o sujeito passivo não possa apresentar outros elementos de prova para demonstrar seu direito
creditório, devendo, neste caso, o tribunal administrativo analisar se as provas eventualmente
trazidas ao processo são suficientes e necessárias para demonstrar o crédito pleiteado.
Na esteira de tal entendimento, vide, por exemplo, o Parecer Normativo COSIT
no. 2, de 28 de agosto de 2015, cujos excertos, pertinentes à matéria ora analisada, são transcritos
a seguir:
EMENTA
(...)A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios. (...)
CONCLUSÃO DO PARECER
(...)e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que
o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios;(...)
Da leitura dos excertos, observa-se que a própria Receita Federal do Brasil
reconhece que a não retificação da DCTF, em decorrência de restrições várias, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não fulminado pela decadência, seja comprovado
por outros meios – a propósito, há inúmeras decisões, no âmbito das Delegacias de Julgamento
da RFB que reconhecem a eficácia de outros meios de prova para suplantar a falta de retificação
de DCTF.
Contudo para comprovar suas alegações, a manifestante não trouxe, balancete
onde esteja evidenciado o crédito pleiteado e demonstrativo de apuração que informa o valor a
ser restituído/compensado, ora solicitado nos PER-DCOMP’s, além disso os demonstrativos
deveriam trazer um comparativo da apuração antes e depois do alargamento da base, ao ponto
que o julgador pudesse aferir as receitas que foram desconsideradas, tudo harmonicamente
validado nos registros contábeis.
Nesse cenário, importa lembrar, antes de tudo, que é inerente à análise dos PER-
DCOMPs, a demonstração pelo sujeito passivo do direito creditório pleiteado por meio da
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, em casos em que o direito
creditório pleiteado decorre do reconhecimento de equívoco na informação do valor de tributo
constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro demonstre qual a
apuração correta.
No que se refere ao ônus do contribuinte em instruir o processo com todas as
provas necessárias ao julgamento, colaciono o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas declarações, pertinentes ao tributo em análise, seria indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de compensação tributária o recorrente
deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer
presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem em face dos
acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, de
acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, concluo que apenas com os elementos que constam nos autos não é
possível validar as alegações da recorrente, bem como o pedido de perícia contábil se mostra

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911820/2011-73

desnecessário nesse momento processual, visto que não há nos autos elementos ou indícios de
provas a serem periciadas.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital